Tribunal: TJSP
Processo: 2132660-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Objeção de pré-executividade – Execução - Após o recebimento da exordial, foi determinada a citação, por carta, dos executados, tendo a epístola citatória, relativa ao executado litisconsorte Diego Marques Cecconi, sido encaminhada ao endereço localizado na Rua Ibiraja, 221, ap 52, Vila Guarani, São Paulo, que, diga-se, corresponde àquele declarado no instrumento da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Objeção de pré-executividade – Execução - Após o recebimento da exordial, foi determinada a citação, por carta, dos executados, tendo a epístola citatória, relativa ao executado litisconsorte Diego Marques Cecconi, sido encaminhada ao endereço localizado na Rua Ibiraja, 221, ap 52, Vila Guarani, São Paulo, que, diga-se, corresponde àquele declarado no instrumento da Cédula de Crédito Bancário, que lastreia a pretensão executória - Embora, com efeito, posteriormente, tenha o MM. Juízo "a quo" determinado novas tentativas de citação (por oficial de justiça e novamente por carta), considerando-se, no entanto, a certidão positiva da pretérita citação epistolar, deve-se compreender que o ato citatório restou ali efetivado, mediante o efetivo recebimento da carta de citação - Citação postal – Regra geral – Cabimento da citação via oficial de justiça apenas nas estritas hipóteses legais ou quando frustrada a citação postal - Artigo 249, do Novo Código de Processo Civil - A vigente lei de ritos, com o fito de simplificar e agilizar a marcha processual, dispôs, de maneira expressa, em seu artigo 248, §4o, a validade da citação postal recebida por funcionário de condomínio edilício ou de loteamentos com controle de acesso - Uma vez observado que a epístola foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio executado, bem como que esta foi recebida, sem qualquer ressalva, pelo funcionário da portaria, não há que discutir a validade do ato citatório realizado - Cumpre salientar, ademais, que a posterior alteração do local de residência do executado litisconsorte, não tem o condão, por óbvio, de desnaturar a validade do ato citatório anteriormente realizado – Recurso a que se nega provimento.